Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753142-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por ROSANA OLIVEIRA DA SILVA,com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão (ID 175319059, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 23a Vara de Cível do Foro da Comarca de Brasília/DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência sob o no 0742708-49.2023.8.07.0001, que move em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. A parte agravante peticionou (ID 55282931), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator